Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701173-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SILVA DE CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0044761-64.2011.8.07.0001, indeferiu seu pleito de penhora de percentual do salário dos agravados. Em suas razões recursais, a agravante narra, em síntese, que já adotara todas as providências cabíveis na tentativa de satisfazer seu crédito, não tendo os agravados manifestado qualquer intenção de pagamento da dívida. Assim, diz ter pleiteado pela penhora de percentual razoável da remuneração dos agravados, o que, contudo, fora indeferido pelo d. Magistrado de origem. Entende que a decisão não deva subsistir, porquanto o antigo posicionamento acerca da impenhorabilidade absoluta de salários fora superado por recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu que a impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e sua família. Colaciona julgados desta Corte que entende abonar sua tese. Busca, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a penhora de até 30% da remuneração dos agravados, até o limite do débito exeqüendo. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a não concessão da vindicada antecipação de tutela. Isto porque, apesar do recente julgado proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o mesmo Tribunal, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, fixou o entendimento de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor são impenhoráveis, a teor do artigo 649, inciso IV, do CPC (com a redação dada pela Lei no 11.382/2006), correspondente ao artigo 833, inciso IV, do vigente Código de Processo Civil. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator